Tribunal: TJES
Processo: 5002113-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002113-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO LIMA LEAL

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A CRIMES PRATICADOS APÓS SUA VIGÊNCIA. NATUREZA MATERIAL DA NORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado, independentemente da realização do exame criminológico, nos termos da redação anterior do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da LEP, deve ser aplicada ao apenado condenado por crime cometido após a entrada em vigor da nova norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024 alterou o art. 112, § 1º, da LEP, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, como requisito subjetivo.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que normas penais mais gravosas, por sua natureza material, não retroagem para prejudicar o apenado, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

5. No caso concreto, a condenação do agravado decorre de crime cometido em 14/04/2024, após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, devendo, portanto, ser aplicada a exigência do exame criminológico para a progressão de regime.

6. O Poder Judiciário não pode afastar a aplicação da nova regra a crimes cometidos sob sua vigência, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, tem natureza de norma penal material e aplica-se imediatamente aos crimes cometidos em sua vigência.

2. Para crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, a exigência do exame criminológico configura novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente, salvo quando benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 240.770, Rel. Min. André Mendonça; TJES, AgEx nº 5000083-58.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, j. 20.02.2025; TJES, AgEx nº 5015814-31.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5002113-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DIEGO LIMA LEAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha de mov. 284.1 (ID 12180573), que, nos autos
Execução Penal
nº 2001361-15.2021.8.08.0024, concedeu a progressão para o regime aberto ao apenado

DIEGO LIMA LEAL
, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 304.1 da Execução Penal (ID 12180573), o
parquet
sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que o agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando, por isso, a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões apresentadas no mov. 313.1 (ID 12180573), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 316.1 da Execução Penal (ID 12180573).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12349850, em que opina pelo provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememora-se que a redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Na hipótese vertente, se observados os critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, o agravado já teria satisfeito os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto, eis que o atestado de conduta carcerária certificou a boa conduta do reeducando (mov. 277.1).

Ocorre que, em detida análise ao processo de Execução Penal do agravante, notadamente de sua situação carcerária, extrai-se que, atualmente, o apenado cumpre pena referente ao processo nº 0000913-71.2024.8.08.0024, onde são apurados fatos cometidos na data de 14/04/2024, isto é, em data posterior à entrada em vigor da nova Lei.

Não se olvida que este Sodalício vem aplicando o entendimento de que a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéfica ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal). A propósito:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retroatividade de normas penais mais gravosas é vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL), configurando-se a exigência de exame criminológico como uma novatio legis in pejus, que não pode ser aplicada a condenados cuja execução penal tenha iniciado sob a vigência da legislação anterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico, não possui caráter meramente procedimental, mas sim material, por dificultar a obtenção de benefícios penais, sendo, portanto, irretroativa.

5. No caso concreto, todas as condenações do apenado são anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo incabível a exigência retroativa do exame criminológico. 6. Não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique a necessidade da submissão do apenado ao exame criminológico, sendo mantida a decisão que concedeu a progressão de regime com base na legislação aplicável ao tempo da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus e não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

(TJES, AgEx nº 5000083-58.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, Data: 20/Feb/2025) (Grifei)

____________________________________

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 1.4.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PREJUDICIAL AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

1. Exigência do exame criminológico para progressão de regime. A Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que em todos os casos, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico. No entanto, por se tratar de norma de direito material, ela não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024, uma vez que resta evidenciado que a exigência do exame criminológico para possibilitar a progressão de regime é prejudicial ao apenado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ. (...) 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, AgEx nº 5015814-31.2024.8.08.0000,
Segunda
Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 12/Dec/2024) (Grifei)

Outro não é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nª 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024) (Grifei)

______________________________________

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024) (
G
rifei)

Entretanto, como dito, o agravante cumpre pena referente a fato cometido após a entrada em vigor da nova Lei, que fixou a indispensabilidade do exame criminológico.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do Eminente Min. André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico – como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais –
deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, considerando que as alterações por ela promovidas têm natureza de
reformatio legis in pejus
.

Além disso, cumpre salientar que não há, até o presente momento, qualquer proclamação de inconstitucionalidade referente à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, no que concerne à sua aplicabilidade aos delitos cometidos após sua vigência.

Dessa forma, não pode o Poder Judiciário afastar sua incidência nos casos que se enquadram em seu escopo de aplicação, sob pena de desvirtuar o princípio da separação dos poderes, extrapolando, de fato, os limites da atividade jurisdicional ao usurpar a competência do Legislativo.

Assim, considerando que a condenação do agravado diz respeito a crime cometido sob a égide da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, depreende-se que a regra aplicável ao caso é a vigente à data dos fatos, não se tratando, aqui, de retroatividade da legislação de natureza penal prejudicial ao apenado.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para determinar a realização do exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo, na forma do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e, por via lógica, restabelecendo o regime semiaberto que se encontrava em vigor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.